Tribunal: TJSP
Processo: 0003068-87.2016.8.26.0586
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Ruy Alberto Leme Cavalheiro
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
APELAÇÃO – furto qualificado por concurso de agentes, sendo vítima pai do apelante – este revel. Não apresentação de nenhuma versão nos autos do processo crime, no Inquérito Policial ou sob o crivo do contraditório. Prova suficiente de autoria. Tipicidade presente, inclusive com identificação do apelante por testemunha, que o conhecia anteriormente. Outras pessoas que concorreram para o crime

Ementa:
APELAÇÃO – furto qualificado por concurso de agentes, sendo vítima pai do apelante – este revel. Não apresentação de nenhuma versão nos autos do processo crime, no Inquérito Policial ou sob o crivo do contraditório. Prova suficiente de autoria. Tipicidade presente, inclusive com identificação do apelante por testemunha, que o conhecia anteriormente. Outras pessoas que concorreram para o crime não identificadas, não exonera o concurso de agentes. Presunção de inocência respeitada na coleta de prova sob o crivo do contraditório, até definição da culpa.
Art. 59, CP, a pena foi fundamentada. O critério trifásico foi observado em face dos autos. O regime prisional tem previsão legal.
NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000729818
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0003068-87.2016.8.26.0586, da Comarca de São Roque, em que é apelante FABIO
LUIS PALMA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO
LEME CAVALHEIRO (Presidente), CESAR MECCHI MORALES E ÁLVARO
CASTELLO.
São Paulo, 9 de setembro de 2020.
RUY ALBERTO LEME CAVALHEIRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003068-87.2016.8.26.0586 -Voto no 42619
2
VOTO No.
42619
AP. No.
0003068-87.2016.8.26.0586
COMARCA:
SÃO ROQUE 1a. Vara Criminal
APTE.:
FABIO LUIS PALMA
APDO.:
JUSTIÇA PÚBLICA
MAGISTRADO (A) “A QUO” FLAVIO ROBERTO DE CARVALHO
APELAÇÃO furto qualificado por concurso de agentes,
sendo vítima pai do apelante este revel. Não apresentação de
nenhuma versão nos autos do processo crime, no Inquérito
Policial ou sob o crivo do contraditório. Prova suficiente de
autoria. Tipicidade presente, inclusive com identificação do
apelante por testemunha, que o conhecia anteriormente. Outras
pessoas que concorreram para o crime não identificadas, não
exonera o concurso de agentes. Presunção de inocência
respeitada na coleta de prova sob o crivo do contraditório, até
definição da culpa.
Art. 59, CP, a pena foi fundamentada. O critério trifásico foi
observado em face dos autos. O regime prisional tem previsão
legal.
NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003068-87.2016.8.26.0586 -Voto no 42619
3
Não se conformando com a R. decisão de fls. 112/113 dos
autos, contra ela apresenta recurso de apelação FABIO LUIS PALMA, pedindo
sua reforma. O apelante foi condenado por fato de 29 de março de 2016,
como incurso no artigo 155, § 4o., IV, do Código Penal, à pena de dois anos e
onze meses de reclusão, em regime prisional aberto e com substituição, e
multa.
Não se conformando com a R. Sentença, apresenta
apelação em que (fls. 122/126), entendendo presente a presunção de
inocência, insuficiente a prova colhida, sendo a vítima pai do apelante,
argumentando quanto ao reconhecimento que considera falho, postula a
absolvição.
Razões de apelação com tempestividade, com razões
apresentadas, dada vista à parte contrária que também arrazoou. Pela
Procuradoria de Justiça oficiante foi manifestado não provimento ao apelo,
pela manutenção da sentença atacada em seus termos e extensão.
É O RELATÓRIO.
O apelante é revel, ou seja, não comparecendo aos autos
demonstrou não ter interesse em produzir, sob o crivo do contraditório,
qualquer prova que fosse de modo a perenizar a presunção de inocência de
que dispunha até a sentença atacada.
Permanecendo inerte, não cuidou de demonstrar que de
outro modo os fatos se passaram. E observada a subtração, foi a vítima
comunicada, constando ter sofrido prejuízo acima de R$ 1.500,00 (há notícia
de até R$ 2.700,00). A vítima, pai do apelante e com qualificação nos autos
que demonstra que tinha mais de 60 anos na época do crime, fato que foi bem
anotado pelo Magistrado "a quo", inclusive com a menção a que folhas dos
autos consta tal informação, arcou com o prejuízo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003068-87.2016.8.26.0586 -Voto no 42619
4
A testemunha presencial é MARIA IRIS que viu a
subtração. Conhecendo o apelante anteriormente, até desnecessário auto de
reconhecimento, de vez que suficiente a identificação dele, como realmente foi
produzida nestes autos. No que tange a ponderação quanto a ela não ter,
naquele momento acionado o organismo policial, de se destacar que o
apelante é filho da vítima, o que encaminha para que ela não tivesse
conhecimento de furto naquela extensão de parentesco.
Quanto a não ter condições, dita testemunha, de
descrever os que acompanhavam o apelante, é certo que sua atenção se fixou
em quem lhe pareceu mais destacado. E era o apelante, retirando coisas,
objetos, da casa de seu pai que naquele momento não estava ali, mas sim em
viagem.
A presunção de inocência preponderou e sob o crivo
regular do contraditório foi colhida a prova que demonstra a culpa do apelante.
Não há como isentar de pena, posto que o apelante agiu em unidade de
desígnios com outras pessoas, demonstrando ajuste para esse proceder. Não
se tratou, portanto, de subtração entre pessoas que tinham as coisas em
comum, mas sim, de filho apelante subtraindo objetos da casa do pai
vítima. Rejeito as ponderações, argumentos da Defesa Apelante em contrário
a este entendimento, como um todo. A versão antípoda é repelida por esta
conclusão.
Na fase do artigo 59, do Código Penal, a pena foi
fundamentada, inclusive pelo reconhecimento das condições derivadas da
idade da vítima. Foi fixada a pena base, analisadas as formas de acréscimo,
dentro do critério trifásico. O regime prisional tem previsão legal, inclusive a
substituição concedida.
Em relação a detração penal, ausente demonstração de
prisão no curso do procedimento, deverá ser objeto de análise no momento
próprio, perante a Vara das Execuções Penais competente.
ISTO POSTO e o que mais dos autos consta, conhecendo
do apelo apresentado por FABIO LUIS PALMA, é NEGADO PROVIMENTO
AO RECURSO.
RUY ALBERTO LEME CAVALHEIRO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003068-87.2016.8.26.0586 -Voto no 42619
5
Relator